Tribunal: CARF
Processo: 13836.000654/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000654/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.802 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
MOACIR ZANINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPENSAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. FONTE PAGADORA. DIRETOR.
COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO.
A compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte na Declaração de Ajuste
Anual, referente rendimentos recebidos de fonte pagadora na qual o
contribuinte era diretor, ao tempo da retenção, está sujeita à comprovação do
efetivo recolhimento do imposto retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos (relator), que
deu provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Denny
Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocada). Ausentes os conselheiros
Luís Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura, e Márcio Augusto
Sekeff Sallem, substituído pela conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000654/2008-18
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.802 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.000654/2008-18

Relatório
Tratou-se de lançamento tributário contra o Contribuinte Recorrente em razão de
glosa do imposto de renda retido na fonte. Ainda, no presente caso, tem-se que o Contribuinte
exercia o cargo de diretor da fonte pagadora.
Aqui, peço vênia para apresentar o relatório que constou no recorrido acórdão:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
03 a 04, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2006,
que constatou a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de
R$ 14.544,60 referente à fonte pagadora Nova União S/A Açúcar e Álcool, CNPJ n.°
67.431.577/0001-29.
Consta
ainda,
que
em
resposta
à
intimação
2007/608173889071003, o contribuinte deixou de apresentar: carteira de trabalho e/ou
contrato de prestação de serviços, contra-cheques mensais ou recibos de pagamento
relacionados à esta fonte pagadora.
O enquadramento legal encontra-se as fl. 04.
Cientificado do lançamento em 03/06/2008 (fl. 15), o contribuinte apresentou, em
26/06/2008, a impugnação de fls. 01 a 02, acompanhada dos documentos de fls. 06/12,
alegando que de fato prestava serviços para a empresa Nova União S/A Açúcar e Álcool
na condição de Diretor Estatutário, desde 12 de setembro de 2006 e que além disso, a
retenção levada a efeito foi objeto de RPA's emitidos em desfavor daquela empresa.
Alega ainda, que não cabe ao contribuinte o ato de fiscalização de haver a empresa
promovido ou não o indigitado recolhimento do imposto retido, fiscalização que caberia
somente a quem tem poderes para tanto, "in casu", a própria Receita Federal do Brasil.

Quando do julgamento, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2) negou provimento à impugnação, por unanimidade,
conforme ementa do acórdão no 17-40.381 (fls. 30-33):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPF - GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado que o valor não
foi recolhido e que o contribuinte é diretor da fonte pagadora dos rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 18/05/2010 (AR de fl. 37), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 40-41), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.802 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.000654/2008-18

Voto Vencido
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 40-41) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.

Do Mérito
O Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000 de 26/03/1999, dispõe:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários,
diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração de estagiários;
(...)
XIII - as remunerações relativas à prestação de serviço por:
a) representantes comerciais autônomos (Lei no 9.250, de 1995, art. 34, § 1o, alínea "b");
b) conselheiros fiscais e de administração, quando decorrentes de obrigação contratual
ou estatutária;
c) diretores ou administradores de sociedades anônimas, civis ou de qualquer espécie,
quando decorrentes de obrigação contratual ou estatutária;
d) titular de empresa individual ou sócios de qualquer espécie de sociedade, inclusive as
optantes pelo SIMPLES de que trata a Lei no 9.317, de 1996;
e) trabalhadores que prestem serviços a diversas empresas, agrupados ou não em
sindicato, inclusive estivadores, conferentes e assemelhados;

Ainda, com relação ao imposto de renda retido na fonte, dispõe:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 72, §§1o e 2° e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55)

Isto é, com a retenção do imposto pela fonte pagadora, o contribuinte tem o direito
de compensá-lo na declaração daquele ano-calendário, visto que a incidência se deu quando do
pagamento e foi antecipado seu recolhimento junto ao fisco.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.802 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.000654/2008-18

Superada a legislação aplicada ao caso, passo a analisar os fatos.
Segundo constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 06), teria o
Contribuinte Recorrente deixado de apresentar os documentos solicitados:
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal No 2007/608173889071003, o contribuinte
deixou de apresentar os documentos solicitados, conforme segue: carteira de trabalho
e/ou contrato de prestação de serviços, contra-cheques mensais ou recibos de pagamento
relativamente à fonte, CNPJ: 67.431.577/0001-29-Nova União-Açúcar e Álcool. Assim
sendo o IRRF foi objeto de glosa no valor de R$ 14.544,60. (grifei)
Acontece que, ao confrontar com a própria declaração de renda do ano-calendário
em análise (fls. 23-25), tem-se que o próprio Contribuinte declarou recebimento da própria
pessoa jurídica Nova União S/A Açúcar e Álcool (CNPJ/MF no 67.431.577/0001-29).
Neste sentido, acostou aos autos com a impugnação os Recibos de Pagamento a
Autônomo – RPAs (fls. 16-17), os quais foram emitidos pessoa jurídica Nova União S/A Açúcar
e Álcool (CNPJ/MF no 67.431.577/0001-29), com as devidas retenções e demais recolhimentos
legais.
Logo, tem-se que os RPAs embasaram a declaração de imposto de renda, visto
que de acordo com a intimação fiscal a prova foi apresentada.
Responsabilizar o Contribuinte aqui no caso, não vejo fundamento legal para tal
fim, visto que, de acordo com a intimação fiscal, a prova foi feita. Situação diversa e não tratada
nos autos, teria se de fato a cobrança do imposto retido contra a empresa Nova União S/A
Açúcar e Álcool (CNPJ/MF no 67.431.577/0001-29), e não repassado à União.
Aqui, a meu ver, a relação jurídica tributária está correta quando, ao indicar o
Contribuinte que recebeu da empresa Nova União, apresentou os RPAs, e os valores coincidem,
não há que ser falar em glosa do imposto retido na fonte.
No tocante a responsabilidade solidária há que também discordar do entendimento
da DRJ.
Não há nos autos qualquer prova ou vínculo de que o Contribuinte exercia
qualquer cargo de diretoria junto à empresa Nova União S/A Açúcar e Álcool (CNPJ/MF no
67.431.577/0001-29), se é que esta não repassou os valores declarados retidos.
Ele, de fato e tal como os documentos acostados nos autos, exerceu o cargo de
diretor de pessoa jurídica diversa, a empresa Usina Santa Lydia S/A (CNPJ/MF no
55.976.112/0001-74), conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária (fls. 10-12), mas pessoa
jurídica estranha à lide.
Logo, entendo que merece reparos o acórdão recorrido, para afastar a glosa,
reestabelecendo as deduções tal como declaração do Contribuinte.
Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.802 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.000654/2008-18

Voto Vencedor
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Redator Designado.
Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto ao cancelamento da glosa
do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) compensado pelo Recorrente em sua Declaração
de Ajuste Anual (DAA).
À luz do que dispõe o art. 723, caput e parágrafo único, do Decreto no 3.000, de
26/3/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR), vigente ao tempo dos fatos, os diretores de
pessoas jurídicas são solidariamente responsáveis pelos créditos decorrentes do não
recolhimento, por estas, do Imposto de Renda descontado na fonte. Confira-se:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte. (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o)
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação. (Decreto-Lei
no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Desse modo, tendo o diretor da pessoa jurídica sofrido desconto na fonte de
Imposto de Renda, caso compense o valor descontado em sua DAA, estará sujeito à
comprovação do efetivo recolhimento desse imposto.
Pois bem, o Relator não discorda da responsabilidade solidária do diretor e nem
da necessidade e comprovação do recolhimento do imposto retido, porém, aduz que não haveria
prova nos autos de que o “Contribuinte exercia qualquer cargo de diretoria junto à empresa Nova
União S/A Açúcar e Álcool (CNPJ/MF no 67.431.577/0001-29)”.
Contudo, não comungamos desse entendimento.
Vejamos, inicialmente, o seguinte excerto da decisão recorrida, fl. 33:
Em que pese a documentação referente à Usina Santa Lydia ser estranha aos autos, uma
vez que discute-se no mesmo a compensação indevida de IRRF que teria sido retido
pela fonte pagadora Nova União S/A Açúcar e Álcool, vê-se nos Recibos de Pagamento
a Autônomo de fls. 11/12, que o impugnante ocupava posto de diretor na empresa Nova
União S/A Açúcar e Álcool.
Na declaração de ajuste anual do litigante, consta também como ocupação principal:
Dirigente, Presidente e Diretor de Empresa Industrial (fl. 19) e uma única fonte
pagadora: Nova União S/A Açúcar e Álcool.
De fato, tem-se na fl. 16 do processo (numeração digital) o seguinte recibo de
pagamento de honorários da diretoria da empresa Nova Usina S/A Açúcar e Álcool (CNPJ/MF
no 67.431.577/0001-29), no qual é informado o Recorrente como beneficiário do pagamento:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.802 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.000654/2008-18

E não é só. Junto com o seu recurso voluntário, o Recorrente carreou aos autos
uma série de “e-mails” trocados com os acionistas e dirigentes da sua fonte pagadora (Usina
Nova União), nos quais solicita o pagamento de verbas salariais, sendo que no “e-mail” de fl. 43
consta, expressamente, que foi contratado como Diretor Estatutário em agosto de 2006. Vide o
seguinte trecho do “e-mail”:

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.802 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.000654/2008-18

Portanto, resta evidenciado que o Recorrente foi Diretor da sua fonte pagadora
(Nova Usina S/A Açúcar e Álcool) no ano-calendário 2006, quando da suposta retenção, e, por
não ter feito a comprovação de recolhimento do IRRF, deve ser mantida a decisão de primeira
instância e, consequentemente, a glosa do IRRF informado em sua DAA.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital